Tribunal: TJDFT
Processo: 0752764-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0752764-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLEY PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: ANA LUCIA RODRIGUES OSORIO MESQUITA DESPACHO Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 dias, manifestem-se sobre a divisibilidade do bem objeto da penhora. Publique-se. Brasília, D.F., 17 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator